Tribunal: TJMT
Processo: 1051957-66.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051957-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO VIEIRA DE MORAES - CPF: 922.116.311-34 (RECORRENTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ANTONIA LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 345.686.701-87 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1051957-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1051957-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unic Educacional Ltda

Recorrido:

Fernando Vieira de Moraes

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EDUCAÇÃO SUPERIOR. ACESSIBILIDADE EDUCACIONAL. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO TEMPESTIVA DE ADAPTAÇÕES PEDAGÓGICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de implementação tempestiva de adaptações pedagógicas a aluno com necessidades educacionais especiais caracteriza falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição de ensino tem o dever legal de promover educação inclusiva, com adaptações razoáveis e atendimento educacional especializado, em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

4.

A implementação do plano de apoio educacional especializado apenas ao final do semestre, apesar da ciência prévia da condição do aluno, configura atraso injustificado e desídia da instituição de ensino.

5.

A autonomia universitária não exime o cumprimento dos direitos fundamentais dos estudantes, especialmente o direito à educação inclusiva.

6.

A relação entre aluno e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

7.

O valor da indenização observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, não se mostrando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de ensino tem o dever de implementar, em tempo razoável, adaptações pedagógicas e plano de apoio educacional especializado para alunos com deficiência, sob pena de falha na prestação de serviço.

2.

A omissão na oferta de suporte educacional adequado pode configurar dano moral quando comprovado o prejuízo ao aluno e a tentativa frustrada de solução administrativa.

3.

A responsabilidade civil da instituição de ensino, na relação de consumo, é objetiva, independentemente de culpa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 207; Lei número 13.146, artigo 28, parágrafo primeiro; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal de Mato Grosso, Conclusão número 01, DJe número 11.799, páginas 14 e 15; N.U 1048477-17.2024.8.11.0001, julgado em 29/09/2025; N.U 1026045-38.2023.8.11.0001, julgado em 22/04/2024; N.U 1072500-27.2024.8.11.0001, julgado em 20/10/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1051957-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1051957-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unic Educacional Ltda

Recorrido:

Fernando Vieira de Moraes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Unic Educacional Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 324478449
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade das reprovações do autor, determinou que a recorrente realizasse novas avaliações, bem como implementasse o “Plano de Apoio Educacional Especializado”, além de condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 324478450)
:
requer a reforma parcial da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 324478463):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1051957-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1051957-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unic Educacional Ltda

Recorrido:

Fernando Vieira de Moraes

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Unic Educacional Ltda
contra a sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Fernando Vieira de Moraes

na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos morais.

Da narrativa dos fatos, denota-se que o autor, estudante do curso de Medicina da instituição recorrente, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando que, embora tenha apresentado laudos médicos à instituição de ensino desde o início do semestre letivo de 2025/1, não lhe foram fornecidas as adaptações pedagógicas necessárias, o que resultou em sua reprovação em três dos quatro módulos cursados.

A controvérsia central reside em determinar se a instituição de ensino cumpriu seu dever legal de oferecer um ambiente educacional inclusivo e as adaptações razoáveis necessárias ao recorrido, diagnosticado com TEA e TDAH, conforme determinam a Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) e a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido apresentou laudos médicos à instituição desde o início do semestre letivo de 2025/1, solicitando adaptações pedagógicas compatíveis com sua condição. No entanto, o Plano de Apoio Educacional Especializado (Plano AEE) somente foi formalizado em junho de 2025, quando o semestre letivo já estava em fase final, após as avaliações que resultaram nas reprovações do autor.

A recorrente alega que prestou suporte ao aluno desde o início do semestre, concedendo tempo adicional nas avaliações, e que a demora na formalização do Plano AEE decorreu da insuficiência da documentação inicialmente apresentada. Contudo, tal argumento não se sustenta diante das provas dos autos.

O artigo. 28, §1º, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece que:

"Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: (...) III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia."

A demora injustificada de aproximadamente quatro meses entre a ciência da condição do aluno e a efetiva implementação do plano formal caracteriza nítida falha na prestação do serviço, comprometendo a capacidade do recorrido de ser avaliado em condições de igualdade.

Quanto à alegação de que o recorrido recusou-se a realizar nova avaliação oferecida para o módulo "Circulação e Respiração", não há nos autos prova robusta dessa recusa, apenas menção genérica na contestação.

Ademais, a autonomia didático-científica das universidades, prevista no artigo 207 da Constituição Federal, não é absoluta e encontra limites nos direitos fundamentais dos estudantes, especialmente no direito à educação inclusiva.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A frustração de cursar uma graduação de alta complexidade sem o suporte garantido por lei, as reprovações decorrentes da ausência de adaptações adequadas e o desgaste de ter que buscar seus direitos junto à instituição configuram abalo psicológico passível de reparação.

Desse modo, aplica-se ao caso a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Neste sentido o seguinte julgado:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DIFICULDADE NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elabora por juiz leigo que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda em regime de multipropriedade, manteve a retenção dos valores pagos a título de corretagem e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A controvérsia recursal restringe-se à configuração do dano moral e ao valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de entrega da cópia contratual e a resistência injustificada em atender ao pedido de cancelamento configuram má prestação de serviços apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização e os critérios de incidência dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o inciso II atribui à parte ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A autora comprovou a ausência de entrega do contrato e a desídia da fornecedora em atender aos pedidos de cancelamento, enquanto a ré não produziu prova capaz de infirmar tais alegações.

O fornecedor tem o dever de disponibilizar a cópia contratual, a fim de assegurar a transparência, a boa-fé objetiva e a plena ciência do consumidor acerca dos termos pactuados.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso (Conclusão nº 1) reconhece que o descumprimento contratual isolado não gera dano moral, mas a má prestação de serviço somada à tentativa frustrada de solução administrativa justifica a indenização.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, com adequação de ofício da correção monetária e dos juros de mora.

Tese de julgamento:

A ausência de entrega da cópia contratual e a resistência injustificada em atender pedido de cancelamento configuram má prestação de serviços apta a ensejar indenização por danos morais.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(N.U 1048477-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”.

“RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS – ACESSO À EDUCAÇÃO – PLATAFORMA VIRTUAL INOPERANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E improvido.

(N.U 1026045-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA DO BEM.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo apenas a obrigação da empresa requerida de substituir máquina de lavar defeituosa por outra da mesma espécie e qualidade. A recorrente requer a reforma da sentença para inclusão de indenização por danos morais no valor de dez mil reais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na substituição do produto defeituoso, aliada à inércia da empresa em solucionar a demanda extrajudicialmente, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vício do produto foi comprovado nos autos, bem como a substituição por modelo inferior, em desrespeito às normas de proteção ao consumidor.

4. A requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor prestar serviço adequado, eficaz e contínuo, nos termos do artigo 22. 6. A inércia da empresa frente às tentativas administrativas de solução por parte da autora, aliada à substituição por equipamento de qualidade inferior, evidencia falha grave na prestação de serviço. 7.
A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a desídia reiterada no atendimento ao consumidor configura dano moral in re ipsa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A substituição de produto defeituoso por outro de modelo inferior, sem anuência do consumidor, caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação de serviço. 2. A desídia da empresa em solucionar a demanda administrativamente configura ofensa à dignidade do consumidor, sendo suficiente para ensejar reparação por dano moral. (...) (N.U 1072500-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)”.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pela recorrente sem configurar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025